Tribunal: STF
Processo: RE 465439
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Execução
contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Obrigação de
pequeno valor. Alegação não provada. Questão, ademais,
infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Aplicação da
súmula 280. É infraconstitucional a questão de saber se, em execução
 de obrigação definida em lei como de pequeno valor, contra a
Fazenda Pública, são, ou não, devidos honorários advocatícios, e,
como tal, não pode examinada nem reexaminada em recurso
extraordinário.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
infringente. Embargos recebidos como agravo. Alegação não provada.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental quando inexiste nos autos prova incontroversa de
ser a obrigação de pequeno valor.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
 Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.